Tribunal: TJPA
Processo: 0005763-25.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005763-25.2013.8.14.0013

APELANTE: MOISES LIMA VERAS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO AGENTE.
ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL
. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO AGENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No presente caso,
foi juntada à ID
8997655 – Pág. 233
, a
Certidão de Óbito
do ora acusado
, fato ocorrido no Município de Primavera/Pa no dia 09.03.2019, às 07h40min, em decorrência de gastroenterite,
tendo a defesa e o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte;

2. Recurso conhecido e provido, para declarar a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em decretar de ofício a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MOISES LIMA VERAS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Segundo consta na exordial acusatória, os acusados foram presos em flagrante no dia 08 de novembro de 2013, em frente ao banco Caixa Econômica Federal, no município de Capanema, tendo sido surpreendidos por militares enquanto portavam quatro sacos plásticos com pasta base de cocaína.

Na ocasião os policiais avistaram os denunciados, os quais estavam em uma motocicleta vermelha e possuíam características semelhantes a dois criminosos que haviam praticado infração penal no dia anterior, razão pela qual foram alvo de abordagem policial, sendo que, ao visualizarem a guarnição da PM, os acusados lançaram uma sacola plástica em baixo de um veículo, tendo, em razão do exposto, sido conduzidos ao recinto policial, onde o réu JORGE informou que estava na carona da motocicleta e que não sacia acerca do conteúdo existente nas sacolas, tendo apenas atendido ao pedido de MOISES para se livrar dos sacos plásticos. O denunciado MOISES, por sua vez assumiu em delegacia ser o proprietário do entorpecente.

A defesa peticionou na data de
31.01.2022 (ID 8997655 – Págs. 232/233)
, requerendo a juntada da Certidão de Óbito do acusado MOISÉS LIMA VERAS e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em razão do falecimento do réu.

Os autos foram encaminhados para manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em 25.04.2022 (ID 9099883 – Pág. 275).

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pela prejudicialidade da apelação penal, ante a extinção da punibilidade do apelante MOISÉS LIMA VERAS, em razão de seu falecimento.

É o relatório.

VOTO

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em face do réu
Moisés Limas Veras
, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal.

No presente caso,
foi juntada à ID
8997655 – Pág. 233
, a
Certidão de Óbito
do ora acusado
, fato ocorrido no Município de Primavera/Pa no dia 09.03.2019, às 07h40min, em decorrência de gastroenterite,
tendo a defesa e o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte.

Colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça, neste sentido:

EMENTA:
ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MORTE DO CONDENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1.
Restando evidenciada a morte do apelante, após a prolação da sentença, deve ser declarada de ofício, a extinção da sua punibilidade, com fulcro nos artigos 107, I do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.

(2021.01141032-43, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-21)

Ante o exposto
, corroborando o parecer Ministerial, declaro de ofício, extinta a punibilidade do réu
MOISES LIMAS VERAS
,
assim o fazendo com base nos artigos 61, 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, I do Código Penal.

À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos.

É O VOTO.

Belém/Pa, 17 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022